Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que manteve a condenação da requerente pelos crimes de extorsão (art. 158, caput, do CP), por duas vezes, e ameaça (art. 147, caput, do CP), por três vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação da requerente pelos delitos de extorsão encontra amparo na prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de extorsão exige o uso de violência ou grave ameaça com a intenção de obter vantagem econômica indevida. Nos autos, há dúvida substancial quanto à materialidade dos fatos imputados à requerente.
4. As vítimas de extorsão apresentaram relatos contraditórios, especialmente sobre o alegado corte de benefícios e a influência da requerente na sua obtenção, tendo sido demonstrado que o pagamento do auxílio aluguel dependia exclusivamente de cadastro junto à SEDEST, feito por cada beneficiário, e retirada pessoal dos cheques no CRAS.
5. Documentos oficiais apontam que a requerente não tinha poder de excluir ou manipular benefícios socioassistenciais, sendo que o relatório indicado para fundamentar a sua condenação somente demonstra que a requerente incluiu moradores não entrevistados no momento da selagem pela CODHAB.
6. Testemunhas indicaram que as contribuições financeiras realizadas por moradores tinham caráter voluntário para custear atividades do movimento social, sem obrigatoriedade nem vinculação ao recebimento de benefícios.
7. O princípio in dubio pro reo indica a absolvição diante de dúvida razoável sobre a materialidade do crime, sob pena de condenação injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento:
9. O crime de extorsão exige prova inequívoca de constrangimento mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obtenção de vantagem econômica indevida.
10. A revisão criminal deve ser julgada procedente, com a consequente absolvição da requerente pela prática do crime de extorsão, quando o conjunto probatório não é seguro na indicação de que houve, de fato, constrangimento das vítimas a pagarem determinada quantia para receberem benefício assistencial.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código de Processo Penal, art. 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Revisão Criminal no 0723929-49.2023, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJE 24/10/2023.